Tribunal: STF
Processo: HC 206690
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE RELEVANTE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE MAIORES INFORMAÇÕES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. O decreto prisional apresenta fundamentação que deve ser entendida como válida para a prisão preventiva, evidenciada na quantidade de entorpecente apreendido, bem como na reiteração delitiva.
    2. O entendimento nesta Corte Superior é o de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga, como na hipótese, em que houve a apreensão de 177,01g de cocaína.
    3. Ademais, esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes.
    4. A tese de excesso de prazo é questão passível de indeferimento liminar, sendo necessárias maiores informações com vistas ao exame circunstancial do prazo de duração do processo, não se detectando, em um juízo inicial, manifesta ilegalidade apta a justificar o deferimento da medida de urgência pelo Desembargador relator do writ originário.
    5. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.
    6. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 28.08.2021, surpreendido com 177,01 g de cocaína. O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Tribunal, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta: (i) excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal; (ii) ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. Inicialmente, registro que a alegação de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    8. Ainda que assim não fosse, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    9. Quanto ao mais, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente se se considerar “os antecedentes criminais do investigado, já condenado anteriormente pela prática do crime de ameaça, revelando possuir personalidade distorcida e vida devotada à prática criminosa” (trecho do decreto prisional).
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator